Tribunal: TJDFT
Processo: 0002291-13.2019.8.07.0009
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIÁVEL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ANÁLISE NEGATIVA MANTIDA. AGRAVANTE. MEIO CRUEL. AFASTAMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima apresenta especial relevo, mormente quando corroborada por outros elementos de convicção, como na hipótese dos autos.
2. A conduta do réu deve ser desclassificada para a contravenção penal de vias de fato quando, embora comprovadas as agressões contra a vítima, ausente prova pericial, tendo a vítima optado por não realizar exame de corpo de delito.
3. Deve ser mantida a valoração negativa das consequências do crime, uma vez que o delito praticado no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher foi cometido na presença dos filhos menores do casal.
4. Afasta-se a agravante do emprego de meio cruel (artigo 61, inciso II, alínea “d”, do Código Penal) quando não demonstrado intenso e desnecessário sofrimento à vítima para alcançar o resultado pretendido.
5. A concessão do benefício da justiça gratuita deve ser analisada pelo Juízo de Execução Penal.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.